Tribunal: TJBA
Processo: 8177282-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8177282-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: NATURA MIL COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA

Advogado(s): HUMBERTO DAVID DE ALENCAR SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - OPERAÇÃO POLICIAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOBRE A QUAL RECAI SUPEITAS DE TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS – INVESTIGAÇÃO AINDA NÃO CONCLUÍDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
Não se discute, é certo, a legitimidade do proprietário de pleitear a restituição de bens apreendidos, que pode ser assegurado mediante assinatura de Termo nos autos, “desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante” (art. 120 do CPP).

II - N
ada obstante a Apelante sustente a origem lícita do bem de sua propriedade, bem assim a inexistência de elementos concretos que vinculem o veículo à prática de qualquer crime, essa afirmativa ainda não se apresenta inteiramente isenta de dúvidas.

III - A
o fundamentar o indeferimento do pedido de restituição, o julgador monocrático ressaltou que a medida constritiva foi decretada em investigação que tem por escopo apurar, dentre outros, delito de lavagem de ativos, pelo que não bastaria a simples demonstração da titularidade formal do domínio (CRLV) para demonstração de se tratar de terceiro de boa-fé, sobretudo quando a efetivação da medida pela polícia judiciária indica que o veículo FIAT/TORO encontrava-se na posse do Acusado, que o utilizava como instrumento da “
empresa de fachada
” (cf. ID 96209666).

IV - T
emerário seria, de fato, o deferimento do pleito, tal como pretendido, até porque, como se sabe, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo” (art. 118 do CPP).

V - Recurso a que se Nega Provimento, acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 8177282-94.2025.8.05.0001
, provenientes da Comarca de SEABRA/BA, figurando como Apelante
NATURA MIL COMÉSTICOS NATURAIS LTDA
,

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.